Tribunal: TJDFT
Processo: 0002396-03.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ART. 282 DO CP. ART. 66 DO CDC. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFIRNGENTES.
1. O art. 117 do CP prevê como causas interruptivas da prescrição, dentre outras, o recebimento da denúncia ou da queixa (inciso I) e a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis (inciso IV). 1.1. Ante a ausência de condenação, por ter o juízo primevo trancado a ação penal em relação a alguns delitos e, ao final, absolvido o réu e o acórdão recorrido, por sua vez, ter cassado a sentença, não operou o segundo marco interruptivo da prescrição. Consequentemente, transcorreu período superior ao prazo prescricional dos crimes do art. 282 do CP, cuja pena máxima é de 2 anos, bem como do art. 66 do CDC, cuja pena máxima é de 1 ano. 1.3. Nos termos do art. 109, inciso V, é de 4 anos o prazo prescricional, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, caso dos autos. 1.4. Transcorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a presente data, deve ser declarada extinta a punibilidade dos embargantes, pela prescrição da pretensão punitiva, em relação aos delitos do art. 282 do CP e art. 66 do CDC, com fulcro no art. 109, inciso V, do CP e art. 61 do CPP, mantendo-se os termos do acórdão recorrido em relação aos demais delitos.
2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.